Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700133-54.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RODRIGO BISPO DE CERQUEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo acusado RODRIGO BISPO DE CERQUEIRA (ID 57379163), em face do acórdão (ID 56979002), em que sustenta a existência de omissão. Em face da pretensão de obtenção de efeito infringente, determino a intimação da Procuradoria de Justiça Criminal. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2024 15:16:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator